Tribunal: STF
Processo: RE 1426257
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Asa Indústria e Comércio Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT, ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENSÃO - FAP. ALÍQUOTA. LEI N. 10.666/2003. DECRETOS NS. 6.042/2007 E 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE. 



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Suscita a inconstitucionalidade da delegação conferida pela Lei n. 10.666/2003 ao Poder Executivo para modificar as alíquotas do RAT por meio do FAP, uma vez que essa transferência de competência violaria o princípio da legalidade.



    Aduz que a Carta Federal veda a fixação ou a majoração de alíquota de tributo pelo Poder Executivo.



    Assevera que a aplicação pelo Fisco de índice único do FAP a todos os estabelecimentos de mesmo CNPJ violaria o princípio da legalidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu ser constitucional a regulamentação do SAT e do FAP por ato normativo do Poder Executivo, e que essas normas não violaram o princípio da legalidade, por não criarem ou tampouco majorarem tributos, mas apenas classificarem as empresas conforme critérios estabelecidos em lei.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O STF entendeu constitucional a regulamentação do SAT por regulamento do Poder Executivo (STF RE n. 343.446, DJ 20.03.2003, rel. Min. Carlos Velloso), princípio também é aplicável, a priori, ao caso.



    A regulamentação do FAP segundo metodologia adotada pelo CNPS está expressamente prevista na Lei n. 10.666/03 não restando demonstrado qualquer violação à CF/88.



    Também, nem as normas referentes ao SAT (RAT), bem como a que se refere ao FAP, infringiram o princípio da legalidade, uma vez que não criaram o tributo, nem o majoraram, cuidando o regulamento apenas de classificar as empresas, consoante critérios estabelecidos também em face de lei, para que se verifique qual a alíquota que se aplica à empresa contribuinte.



    …..................................................................................................



    Por fim, quanto à alegação de que não houve individualização do CNPJ da empresa, entendo que não merece prosperar, acolhendo os fundamentos do MM Juiz sentenciante, in verbis:



    Não assiste razão à parte autora em suas alegações, posto que o cálculo do FAP, segundo legislação aplicada à espécie, é realizado para a empresa de maneira concentrada, subordinando todos os estabelecimentos ao mesmo FAP, calculado para o CNPJ raiz.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que já assentou, na análise do RE 684.261/PR, substituído pelo RE 677.725/RS, piloto do Tema n. 554/RG, que (i) as resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto n. 3.048/99 (cumprindo o disposto no art. 10, da Lei n. 10.666/2003), e que (ii) o Fator Acidentário de Prevenção, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto n. 3.048/99, atende ao princípio da legalidade tributária:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO.



    (...)  



    9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei nº 10.666/2003 (“...conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88). 



    10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei nº 10.666/2003, (...) através de diversas resoluções: (...) Estas resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto nº 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10, cumprindo o disposto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003. 



    11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto nº 3.048/99, cumprindo o disposto no art. 10, da Lei nº 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica.



    (...)



    21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais adequado.



    24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE nº 343.446/SC). Restou assentado pelo Supremo que as Leis nº 7.787/89, art. 3º, II, e nº 8.212/91, art. 22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: (...)



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 554, DJe de 16/12/2021, grifei)



    Não se ignore, ainda, que no julgamento da ADI 4.397/DF, ministro Dias Toffoli, o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP):



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto.



    (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4397/DF, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22/2/2022, grifei)



    Ressalto, por fim, que dissentir das conclusões do Tribunal regional quanto aos critérios utilizados para o cálculo do FAP, e se houve ou não a individualização do CNPJ da empresa, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. (...)



    (ARE 1.411.111 AgR/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023, grifei)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente